Tribunal: CARF
Processo: 10925.000404/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000404/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.921 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. PROCESSO DECORRENTE. AUTUAÇÃO FISCAL
EM OUTRO PROCESSO. DEFINITIVIDADE ADMINISTRATIVA COM
PROVIMENTO
PARCIAL.
APROVEITAMENTO
DOS
EFEITOS.
NECESSÁRIA VERIFICAÇÃO .
Verificado que o saldo negativo foi recomposto em virtude de autuação fiscal,
e esta confirmada parcialmente em definitivo na esfera administrativa, cabe
verificar os seus efeitos e se há a formação do saldo negativo com saldo para o
aproveitamento no presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à unidade
de origem para que o órgão executor verifique a disponibilidade remanescente do saldo negativo
do tributo em discussão, aplicando os seus efeitos ao presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Carmen
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000404/2010-13
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000404/2010-13

Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis - SC, através do acórdão 07-31.999, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Por meio do Despacho Decisório no 227 – DRF/JOA (folhas 51/52), não foi
reconhecido direito creditório utilizado nas Declarações de Compensação – DCOMP
relacionadas no referido despacho decisório. O crédito refere-se a saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2004, que monta a R$ 241.331,18, conforme DIPJ
apresentada pela Interessada. No entanto, este crédito foi alterado para contribuição a
pagar, por conta de autuação sofrida pela Interessada. É o que consta do Despacho
Decisório:
A análise dos elementos informativos dos autos, revela que o pleito da
contribuinte não tem como ser atendido.
Com efeito, inobstante conste registrado na ficha 17 – “Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido” a apuração de base de cálculo negativa
da CSLL da ordem de R$ 241.331,18, tal montante deixou de constituir o saldo
negativo em questão, uma vez que após a entrega da mencionada Declaração de
Informações Econômico-Fiscais – DIPJ, a contribuinte sofreu auditoria fiscal, cujo
resultado transformou o indigitado saldo negativo em saldo a pagar.
[...]
De fato, conforme consta do Auto de Infração e demais peças que compõe e que
passaram a integrar o processo administrativo fiscal no 13982-000426/2006-01,
apurou-se contribuição social a pagar da ordem de R$ 2.131.390,44 (fls.04/18 e 19),
eis que a contribuinte havia deixado de tributar em seus resultados, o produto das
operações financeiras ativas (aplicações) promovidas, constituindo-se receitas
tributáveis por constituírem atos não cooperativos.
O lançamento fiscal está em vias de aperfeiçoamento, tendo sido submetido,
inclusive, ao crivo da Delegacia de Julgamento de Florianópolis (Acórdão no 07-
9.376/2007) que por unanimidade de votos julgou procedente o lançamento
perpetrado (fls.20/41).
Nesta linha, o saldo negativo registrado na DIPJ não se sobrepõe, uma vez que
a auditoria fiscal comprovou que a contribuinte não é credora da Fazenda Nacional,
mas ao contrário é devedora, tendo sido constituído o devido débito, mediante
lançamento de ofício.
[...]
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000404/2010-13

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Irresignada, a Interessada apresentou a manifestação de inconformidade de f. 57
a 59, na qual alega que a autuação constante do processo administrativo fiscal no
13982-000426/2006-01 encontra-se pendente de decisão final. Requer, então, a
suspensão da exigência dos débitos cujas compensações não foram homologadas até
que ocorra o julgamento definitivo daquele processo em que se fundamentou o
presente despacho decisório. Apresenta os seguintes termos:
3. A informação corresponde à verdade. Sucede, todavia, que contra aquela
decisão da Delegacia de Julgamento de Florianópolis houve a interposição, por parte
da Requerente, de recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, o
qual, levado a julgamento em data de 04 de fevereiro de 2009, foi parcialmente
provido, por decisão unânime da Primeira Câmara daquele Conselho. De outro lado,
relativamente à parte em que a Fazenda Nacional ficou vencida, houve a
apresentação de recurso especial à Câmara Superior do Conselho, o mesmo
ocorrendo, por parte da Recorrente, em relação à parte da decisão que lhe foi
desfavorável.
4. Significa, então, que o processo administrativo referido pelo despacho
decisório para deixar de homologar as compensações realizadas, encontra-se ainda
em discussão perante o E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não tendo
havido solução definitiva até o presente momento, de modo que a exigibilidade do
valor lançado encontra-se suspensa (CTN, art. 151, III), não havendo legalidade na
exigência de recolhimento dos valores correspondentes às compensações não
homologadas até que ocorra o julgamento definitivo daquele processo administrativo
em que se fundou o despacho (13982-000426/2006-01).
5. Sendo assim, é apresentada esta Manifestação de Inconformidade a essa
Delegacia de Julgamento, a fim de que, examinados os seus termos, seja determinada
a suspensão da exigência de recolhimento da importância referente às compensações
não homologadas, até que ocorra o julgamento definitivo do processo administrativo
no 13982-000426/2006-01, que serviu de lastro ao indeferimento das citadas
compensações.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
DEPENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO CARF. SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DOS
DÉBITOS
OBJETO
DE
COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000404/2010-13

A pendência de julgamento, na segunda instância, de auto de infração que
reduziu o crédito compensável, não acarreta o sobrestamento do julgamento em
primeira instância do processo relativo a compensações desse crédito, nem dos
procedimentos de cobrança dos débitos objeto de compensação. Se o
contribuinte pretende a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto de
compensação, deve interpor recurso da decisão, proferida em primeira
instância, que lhe é desfavorável.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
A Interessada informa que a autuação que determinou a redução de seu crédito
referente a saldo negativo ainda está pendente de julgamento no CARF, de modo que
não haveria legalidade na exigência dos débitos cuja compensação não foi
homologada, até julgamento final da referida autuação.
Em consulta ao andamento processual do processo administrativo fiscal no
13982-000426/2006-01, no sítio do CARF na internet, verifica-se que a autuação
ainda está pendente de julgamento, conforme a seguinte tela:

Acerca do arguido pela Interessada, é preciso esclarecer que não há previsão
legal para o sobrestamento do presente julgamento e dos procedimentos de cobrança.
Se a Interessada pretende manter sua posição pela improcedência da autuação e, por
conseguinte, pela improcedência da exigência dos débitos que compensou, deve
interpor recurso junto ao CARF contra o acórdão que mantém a cobrança dos débitos
constantes do Despacho Decisório. Neste caso, sim, haverá suspensão da cobrança e o
presente processo deverá ficar vinculado ao processo referente ao auto de infração.
À evidência, a pretendida suspensão da exigibilidade do débito objeto da
compensação ocorre com a regular apresentação de manifestação de inconformidade
ou recurso, nos termos dos parágrafos 10 e 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis
(g.n):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000404/2010-13

Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
Como consta do Despacho Decisório, o auto de infração foi ratificado nesta
instância de julgamento. Deste modo, não há como reconhecer direito creditório.
Ante todo o exposto, considero a manifestação de inconformidade
improcedente.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 16/09/2013, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 16/10/2013 (fls. 154 e seguintes), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como já relatado anteriormente, o presente processo versa direito creditório não
reconhecido, referente ao pleito de ser saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005. O
não reconhecimento foi por decorrência de autuação fiscal no processo administrativo fiscal no
13982-000426/2006-01, que alterou a contribuição a pagar, e por consequência, o respectivo
saldo negativo.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000404/2010-13

Quando do julgamento a quo do presente processo, o processo no 13982-
000426/2006-01 estava pendente de julgamento neste CARF. Contudo, atualmente, este já foi
decidido em definitivo na esfera administrativa.
O processo no 13982-000426/2006-01 foi decidido, estando atualmente no status
de arquivado. Prevaleceu a decisão da câmara baixa do CARF (Acórdão: 101-97.104 – sessão de
23/04/2009), já que os recursos especiais interpostos não foram admitidos (Acórdão: 9101-
002.366 - sessão de 12/08/2016). No seu mérito, o processo resolveu-se da seguinte maneira:
Decisão
ACORDAM os Membros da primeira câmara do primeiro conselho de
contribuintes, I) Por unanimidade de votos, REJEITAR de preliminar de
decadência. 2) Por unanimidade de votos, afastar a exigência da CSLL sobre os
resultados de atos cooperados. 3) Por maioria de votos, afastar a exigência da
multa de oficio isolada concomitante com a multa de oficio proporcional. 4) Por
unanimidade de votos, manter as demais exigências, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.

A decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Ano-calendário: 2001 e 2003
Ementa: CONSTITUCIONALIDADE/LEGALIDADE DE NORMAS INSERIDAS
LEGALMENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO - Súmula 1oCC no 2:
‘O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
IRPJ /CSLL – SOCIEDADES COOPERATIVAS – RESULTADO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA - ATO NÃO-COOPERATIVO – Os resultados positivos obtidos nas
aplicações financeiras não resultam de atos cooperativos, sujeitando-se,
portanto, a incidência tributária.
CSLL – SOCIEDADES COOPERATIVAS – BASE DE CÁLCULO – As sobras
obtidas pelas Sociedades Cooperativas com seus associados não se configuram
como lucro, não subsumindo, portanto, a incidência da contribuição social.
Exegese do art. 3o., da Lei n. 5.764/71 e arts. 1o. e 2o. da Lei n. 7.689/88.
IRPJ – MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO – CONCOMITÂNCIA -
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
Recurso Voluntário Procedente em Parte.

De análise desta decisão, no que tange a eventual direito creditório a ser pleiteado,
seus efeitos reduziram a autuação fiscal no que concerne à CSLL, no que tange à parte dos atos
cooperados autuados. Contudo, em análise ao processo no 13982-000426/2006-01, houve duas
infrações inerentes à CSLL (além da multa isolada): a) resultado do ato cooperado e b)
resultados das aplicações financeiras (atos não cooperados), ambos não oferecidos à tributação
pelo contribuinte quando da apuração regular.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000404/2010-13

A decisão do CARF no processo no 13982-000426/2006-01 deu provimento ao
contribuinte no que tange aos valores dos atos cooperados, mantendo a autuação fiscal no que
concerne às aplicações financeiras.
De uma análise nos autos, não há condições de segregar tais valores da formação
do saldo negativo, ou nem que se ainda existiria saldo se ocorresse a imputação do decidido no
processo no 13982-000426/2006-01.
Mas há naturalmente o direito do contribuinte parcialmente, mas que exige
verificação desta disponibilidade do saldo negativo ao longo do ano-calendário de 2005, entre o
seu pleito original e a modificação decorrente da autuação fiscal.
Aqui seria caso de verificar qual seria a disponibilidade após decidido no processo
no 13982-000426/2006-01, e descontar outros pleitos de restituição e/ou compensação
homologados, para se verificar se há disponibilidade no presente processo.

Conclusão:
Por conseguinte, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, devendo o órgão executor verificar a disponibilidade remanescente do saldo negativo
da CSLL, aplicando os seus efeitos ao presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital